Tribunal: TJMT
Processo: 1009617-48.2018.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009617-48.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARGARIDA ROSA DE LIMA - CPF: 810.964.103-20 (APELADO), GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 005.268.651-56 (ADVOGADO), HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 395.866.425-34 (ADVOGADO), ELY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 934.030.621-04 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0001-51 (APELANTE), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO E A EMPRESA INTERMEDIADORA DO NEGÓCIO – CONSÓRCIO – LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO SORTEADA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – RECUSA INJUSTIFICADA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo relação negocial entre a administradora de grupos de consórcio e a concessionária onde foi firmado o contrato de adesão, estas respondem solidariamente perante o consumidor.

“A ausência de expedição de carta de crédito ao contratante de forma injustificada, quando contemplado e comprovado que sua situação cadastral/financeira permanece a mesma da época da contratação, configura-se o dano moral , sendo justa também a multa diária para compelir a administradora de consórcio a expedir carta de crédito ao autor/consumidor. (Ap 1664/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016)

Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA. e MOTO CAMPO LTDA., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Indenizatória nº 1009617-48.2018.8.11.0003, ajuizada em seu desfavor por

MARGARIDA ROSA DE LIMA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
“a determinar a requerida a devolução dos valores pagos, devidamente atualizados, montante este que será apurado na fase de liquidação de sentença”
, além do pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral e das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (Id. 103167962).

Em suas razões, de Id. 103167971, a 1ª recorrente, MOTO CAMPO LTDA, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Defende, para tanto, a inexistência de falha na prestação dos seus serviços e a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil.

Em seguida, atesta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, haja vista que todo o imbróglio decorre do contrato de consórcio firmado entre a autora/apelada e a Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda, no qual sequer fez parte.

Refere que os pagamentos foram direcionados ao Consórcio Nacional Honda, razão pela não pode ser condenada a restituir o que não recebeu.

Ressalta, ademais, que ficou comprovado nos autos que os valores já foram restituídos à apelada, razão pela qual a sentença deve ser reformada no ponto, não havendo necessidade de liquidação.

Assevera que o cadastro da apelada e de suas fiadoras não foram aprovadas em função do registro de negativação, sendo certo que para receber a motocicleta a mesma não poderia ter restrições de inadimplência em seu nome.

Discorre sobre a ausência de comprovação do dano moral e requer o afastamento da condenação. Sucessivamente, protesta pela redução do
quantum
indenizatório e do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

A 2ª apelante, ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, por sua vez, no Id. 103167975, sustenta que toda a celeuma se deu por culpa exclusiva da apelada que não atendeu aos requisitos do regulamento de adesão, a ainda deixou de adimplir regularmente seu contrato, levando-o à exclusão do grupo.

Afirma que já houve restituição dos valores na forma administrativa e antes da prolação de sentença, não havendo que se falar em quaisquer outros valores a serem restituídos, tampouco na necessidade de realização de cálculo em sede de liquidação.

Requer o provimento do recurso para que seja reconhecido que não houve falha na prestação de seus serviços e que inexiste dano moral ou qualquer valor a ser restituído. Sucessivamente, pugna pela minoração do
quantum
, sugerindo a quantia de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para cada requerida.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 103167979, por meio das quais a parte apelada pugna pela manutenção da sentença. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A presente ação versa sobre a formalização de um contrato de consórcio, com consequente contemplação e negativa de entrega do bem, por suposta reprovação de cadastro.

Na inicial a parte autora/apelada sustenta foi surpreendida no momento da contemplação do consórcio com procedimentos que, até então, desconhecia, que resultaram na negativa da entrega da motocicleta, uma vez que não teve o cadastro posterior aprovado, nem mesmo com a indicação dos fiadores, fato este que restou incontroverso nos autos.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda, decorrendo daí a insurgência das apelantes.

A primeira apelante requer seja reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo. No mérito, ambas apelantes sustentam que o procedimento adotado foi lícito e que ficou demonstrada a inobservância pela apelada dos requisitos contratualmente exigidos para a aludida liberação, não havendo razão que fundamente a procedência dos pedidos autorais.

Pois bem.

Da legitimidade
ad causam
.

In casu
, não há que se falar em ilegitimidade passiva da requerida, primeira recorrente, pois existe uma relação de consumo que enseja a incidência da responsabilidade solidária entre a empresa administradora de consórcio e a empresa responsável pela venda do veículo, sendo ambas consideradas fornecedoras de serviço, conforme preceitua os arts. 7º , 14, 25, § 1º e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 7º Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1º Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos .

Nesse sentido, também é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUOTAS DE CONSÓRCIO - ADMINISTRADORA DE GRUPO DE CONSÓRCIO E CONCESSIONÁRIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CARACTERIZADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - LANCE OFERTADO – RECUSA NA ENTREGA DA CARTA DE CONTEMPLAÇÃO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS AO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL EVIDENCIADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS FINS DESEJADOS – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL - JUROS DE MORA – TERMO “A QUO” – DATA DA CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES – RECURSOS DESPROVIDOS. I –
Havendo relação negocial entre a administradora de grupos de consórcio e a concessionária onde foi firmado o contrato de adesão, estas respondem solidariamente perante o consumidor.
II - Não acarreta cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, se a matéria é meramente de direito, tornando-se despicienda a produção da prova testemunhal que apenas retardaria injustificadamente a solução do litígio em tela, ao passo que a instrução se encerra ao âmbito documental. III – A ausência de informação claras acerca das exigências necessárias, que inviabilize a contemplação da cota de consórcio, provoca angústia significativa, ensejadora do dano moral. IV - Versando obrigação de natureza contratual, os juros de mora devem incidir a partir a citação. V – O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura, por si só, sucumbência recíproca, devendo as requeridas responderem integralmente pelas custas e honorários advocatícios.” (TJ-MT - AC: 00161822020178110055 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/04/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2019)

Assim,
rejeito a alegação de ilegitimidade
passiva
ad causam
.

Da falha na prestação dos serviços.

A administradora do consórcio, ora segunda apelante, aduz que a contemplação não pôde ser efetivada porque a apelada não apresentou fiador, o qual é garantia expressa no contrato de consórcio.

Ocorre que tais exigências, relativas à necessidade de fiador e análise cadastral posterior, para então proceder a liberação do bem para a autora/apelada, não ocorreu no momento da venda da cota, o que seria de responsabilidade do representante das apelantes no momento da contratação, contudo, não o fez, pois nota-se pela documentação encartada que a pleiteante apenas assinou a proposta e efetuou o pagamento da primeira parcela, não tomando conhecimento sobre as cláusulas da obrigação contraída, considerando que as pleiteadas não apresentaram o contrato contendo tais regramentos, com a assinatura da autora exarada.

Vale ressaltar, ainda, que a conduta das requeridas em exigir, após a contemplação da cota, a apresentação de fiador, considerando que não deu a conhecer, à requerida, tal requisito no momento da contratação, se mostra abusiva.

Ademais, a alienação fiduciária do bem já é suficiente para garantir o adimplemento da operação e, em segundo, mesmo diante da exigência, a parte autora comprovou que indicou dois fiadores os que não foram aceitos e o motivo da recusa não se sabe, pois tais fatos sequer foram impugnados pelas demandadas.

A este respeito, o art. 51, do Código de Defesa do Consumidor é categórico ao determinar que:

"Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (...)"

Neste passo, assim como consignado pelo julgador de origem, entendo que a recusa foi injustificada, ficando evidenciado que as apelantes apresentaram um produto como mais vantajoso, apenas para concretização da venda da cota e, posteriormente, dificultaram a efetiva aquisição do bem após a contemplação com a negativa injustificada da sua entrega, o que certamente causou dano moral à autora, que se viu privada de seu direito de usufruir da motocicleta contemplada e razão das condições desproporcionais que lhe foram impostas à
posteriori
.

Em sentido similar, segue a jurisprudência:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - APELAÇÃO PRINCIPAL - CONSÓRCIO - GARANTIAS SUPLEMENTARES - EXIGÊNCIA DESPROPORCIONAL - ABUSO DE DIREITO - CONSORCIADO DESISTENTE - CONTEMPLAÇÃO - RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES PAGOS - POSSIBILIDADE - DANO MORAL - EXISTÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - RECURSO ADESIVO DESERTO - NÃO CONHECIMENTO. 1- A exigência de fiança em crédito garantido por alienação fiduciária em contrato de consórcio é desproporcional e traduz o exercício exorbitante de um direito subjetivo, configurando abuso de direito. 2- Sendo os consórcios regulamentados pelo Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da administradora é objetiva diante da verificação de abuso de direito, imputando o dever de indenizar. 3- A restituição do consorciado desistente, após a contemplação no consórcio, deverá operar imediatamente. 4- A impossibilidade da utilização da carta de crédito para compra de imóvel, por abuso de direito da administradora de consórcio, é passível da condenação em indenização por danos morais, devendo ser arbitrada em valor suficiente para compensar o dano imaterial suportado. 5- Inexistindo parâmetros objetivos para fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar a razoabilidade e a proporcionalidade. 6- Não se conhece da apelação adesiva se o apelante adesivo não efetuou o preparo do recurso por ele interposto, nem estava dispensado de fazê-lo. (TJMG - Apelação Cível 1.0313.12.006290-3/001, Relator (a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/05/2017, publicação da sumula em 30/06/2017)".

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSÓRCIO - EXIGÊNCIA DE GARANTIA ADICIONAL APÓS CONTEMPLAÇÃO - AVAL - ABUSIVIDADE - DANO MORAL - COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - É arbitrária e abusiva a conduta da parte ré que exige do consorciado contemplado o oferecimento de outras garantias complementares, além da alienação fiduciária do bem. - O consorciado sofre dano moral devido à frustração sofrida pela negativa da parte ré em condicionar a liberação da carta de crédito para aquisição de um veículo à apresentação de avalista como garantia adicional ao contrato firmado entre elas. (TJMG - Apelação Cível 1.0384.16.006672-4/001, Relator (a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2020, publicação da súmula em 18/02/2020)".

Com efeito, a demora injustificada para a liberação do crédito não pode ser vista como mero aborrecimento. Trata-se de situação que afeta o direito da personalidade, diante do desgaste e frustração da expectativa do consorciado no recebimento do crédito contemplado.

Quanto ao valor a ser fixado, a doutrina e a jurisprudência indicam parâmetros norteadores, tais como: capacidade econômica e financeira, social e cultural das partes, extensão do dano, caráter compensatório ao ofendido e sancionador e educativo ao ofensor.

Sobre o tema, a lição de Caio Mário da Silva Pereira :

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.”

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado e justo o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença, estando tal quantia condizente com os valores fixados por este c.Tribunal em casos análogos.

Confira-se:

EMENTA-APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C DANOS MATERIAIS – CONSÓRCIO – RECUSA NA ENTREGA DA CARTA DE CRÉDITO AO CONSUMIDOR, MESMO TENDO AS MESMAS CONDIÇÕES DE CADASTRO DA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RELAÇÃO CONTRATUAL – APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER– SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE FORMA PROPORCIONAL ENTRE AUTORA E RÉ– RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO INTEGRALMENTE – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. 1. A ausência de expedição de carta de crédito ao contratante de forma injustificada, quando contemplado e comprovado que sua situação cadastral/financeira permanece a mesma da época da contratação, configura-se o dano moral , sendo justa também a multa diária para compelir a administradora de consórcio a expedir carta de acredito ao autor/consumidor.
(TJ-MT - APL: 00090074820128110055 1664/2015, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 06/12/2016, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO SORTEADA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – RECUSA INJUSTIFICADA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – VALOR ARBITRADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Deixando a administradora de consórcios de provar a legitimidade da recusa em liberar a carta de crédito, deve ser reconhecida a ocorrência do ato ilícito, consubstanciado no descumprimento de cláusula contratual que previa a possibilidade de aquisição de veículo com a carta contemplada. A recusa imotivada na entrega da carta de crédito de bem consorciado, após a contemplação, autoriza o reconhecimento do dano moral indenizável, diante da ofensa psicológica decorrente da frustração das expectativas do consumidor. Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(TJ-MT 00091882620148110040 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2021)

Da restituição dos valores.

No ponto, o d. sentenciante determinou a devolução dos valores pagos a serem apurados na fase de liquidação de sentença.

A segunda apelante sustenta que já realizou o pagamento na via administrativa, contudo, esta não é a via adequada para o reconhecimento do pedido.

Isso porque, a segunda apelante não aduziu em sua peça contestatória a tese de que realizou o pagamento, muito menos informou, expressamente, algum valor que tenha pago na via administrativa. Tanto é que o juízo de 1º grau, por ocasião da sentença, reconheceu as alegações da autora, por ausência de impugnação específica.

E, diga-se de passagem, que eventual comprovante de pagamento apenas foi apresentado por ocasião de embargos de declaração de Id. 103167965. Assim, tendo em vista que os parâmetros já estão claramente dispostos no julgado, uma vez que o valor a ser ressarcido se dará em liquidação de sentença, não há que se falar em reforma da decisão no ponto.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários em sede recursal, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022